Tribunal: TJSP
Processo: 2070046-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
r medidas restritivas de combate à pandemia de Covid-19 (ADI no 6.341/DF do Eg. STF). Estudos científicos indicando a importância do distanciamento social. Prevalência do direito à vida e à saúde. Decisões deste Eg. Órgão Especial convalidando as medidas administrativas do Poder Executivo Estadual.
Concessão, em parte, da liminar a fim de permitir à impetrante a retomada de sua atividade, mas nos exatos termos do "Plano São Paulo".
Recurso provido, em parte.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2070046-82.2020.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 16/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

16/12/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO
Agravo interno contra decisão indeferindo liminar em mandado de segurança de empresa do ramo alimentício – restaurante – , pleiteando retomar, parcialmente, o exercício regular de sua atividade, a despeito do isolamento social decretado no Estado. (Decreto no 64.881/20).
Impetração contra lei em tese. Inocorrência. Súmula no 266 não se aplica a atos normativos de efeitos

Ementa:
AGRAVO INTERNO
Agravo interno contra decisão indeferindo liminar em mandado de segurança de empresa do ramo alimentício – restaurante – , pleiteando retomar, parcialmente, o exercício regular de sua atividade, a despeito do isolamento social decretado no Estado. (Decreto no 64.881/20).
Impetração contra lei em tese. Inocorrência. Súmula no 266 não se aplica a atos normativos de efeitos concretos, os quais atingem diretamente a esfera jurídica de seus destinatários. Tal é o caso do Decreto no 64.881/20, pois, ao restringir o exercício da atividade econômica da impetrante, a norma acarretou, na prática e concretamente, a cassação – ou, ao menos, a suspensão – dos efeitos do alvará de licença obtido pelo estabelecimento. Caracterizado, ao menos em tese, prejuízo concreto a direito individual. Não há falar em falta de interesse processual na modalidade adequação.
Reabertura do estabelecimento. Impõe-se observar o Decreto no 64.994/20, instituindo o "Plano São Paulo". Legitimidade do exercício da competência normativa e administrativa do Estado para implementar medidas restritivas de combate à pandemia de Covid-19 (ADI no 6.341/DF do Eg. STF). Estudos científicos indicando a importância do distanciamento social. Prevalência do direito à vida e à saúde. Decisões deste Eg. Órgão Especial convalidando as medidas administrativas do Poder Executivo Estadual.
Concessão, em parte, da liminar a fim de permitir à impetrante a retomada de sua atividade, mas nos exatos termos do "Plano São Paulo".
Recurso provido, em parte.